Tribunal: TJES
Processo: 0004449-75.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004449-75.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO BATISTA PEREIRA e outros (2)

APELADO: MARIA FIGUEIREDO DA ROCHA e outros (6)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54, DO STJ. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS RELATIVAMENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
De início, não há que se falar em contradição quanto à aplicação da Súmula 54, uma vez que a relação da seguradora com
as vítimas do acidente é extracontratual. Logo, permanece a data do evento danoso como termo inicial dos lucros cessantes e dos danos emergentes.
2.

Por outro lado, o acórdão merece ser alterado em relação aos consectários legais relativamente à condenação por danos morais. Nesse particular,
“
por se tratar de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso,
vedada sua cumulação com correção monetária
, sob pena de bis in idem, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto de ofício por ser
questão de ordem pública
”
(TJES, 1ª Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Apelação Cível nº 0035190-70.2011.8.08.0024, julgado em 26/09/2017).
3.
Embargos parcialmente acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004449-75.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO BATISTA PEREIRA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GILSON SOARES CEZAR - ES8569
Advogado do(a) APELANTE: GILSON SOARES CEZAR - ES8569
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES15134-A, IGOR FRIZERA DE MELO - ES17093-A
APELADO: MARIA FIGUEIREDO DA ROCHA, CLEUDIA BARBOSA ROCHA, LAUDENIR BARBOSA, LAUDENILSON BARBOSA DE SOUZA, LAUDOMIRO BARBOSA SOBRINHO, LAUDIMAR BARBOSA DE SOUSA, LAUDEIR BARBOSA DE SOUSA

Advogados do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...] CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais emergentes sofridos, cujo montante é de R$ 83.139,82, o qual deverá ser atualizado com base na SELIC, desde o evento danoso, qual seja, a data do acidente – 10/02/2011.

CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais por lucros cessantes no valor de 24 salários-mínimos vigente à época do acidente, o qual deverá ser atualizado, com base na SELIC, desde o evento danoso.

CONDENAR, ainda, os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Em sua apelação, o ora embargante
Mapfre Seguros Gerais
sustentou, em síntese, que
(i) o termo inicial dos lucros cessantes dev
eria
se dar com a confirmação da responsabilidade do seu segurado, ou seja, apenas após o trânsito em julgado da decisão; e (ii) o juízo de primeiro grau não
teria
obser
vado
que a apólice de seguro firmada prevê o pagamento do valor total de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e não para cada autor.

Por meio do acórdão do ID 5404485, esta E. Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pela seguradora, tão somente para
limitar a sua condenação, relativamente aos danos morais, ao valor previsto no contrato.

Nos presentes embargos de declaração, a seguradora sustenta
(i)
que houve omissão
no acórdão, eis
que não
teria se
manifest
ado
acerca do termo inicial dos consectários da mora; (ii) a ocorrência da contradição, uma vez que a Súmula 54,
do STJ
se aplica apenas aos casos de responsabilidade extracontratual; e que, (iii) em relação ao dano moral, incide apenas correção monetária.

Pois bem.

De início, não há que se falar em contradição quanto à aplicação da Súmula 54, uma vez que a relação da seguradora com
as vítimas do acidente é extracontratual. Logo, permanece a data do evento danoso como termo inicial dos lucros cessantes e dos danos emergentes.

Por outro lado, o acórdão merece ser alterado em relação aos consectários legais relativamente à condenação por danos morais. Nesse particular,
“
por se tratar de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso,
vedada sua cumulação com correção monetária
, sob pena de bis in idem, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto de ofício por ser
questão de ordem pública
”
(TJES, 1ª Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Apelação Cível nº 0035190-70.2011.8.08.0024, julgado em 26/09/2017).

Pelo exposto,
acolho
parcialmente

os
embargos de declaração para,
sanando
o vício
apontad
o
,
alterar a conclusão do julgado,
a fim de
alterar os consectários legais relativamente à condenação por danos morais, incidindo juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)